Tribunal: STF
Processo: ARE 1504190
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento ao recurso.  



    2. A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de erro material na decisão embargada, porque nela consta como acórdão recorrido decisão que não envolve as partes do presente processo.  



    3. Com razão a parte embargante, de modo que reconsidero a decisão anteriormente proferida e passo à nova análise do recurso.



    4. Trata-se de agravo que tem por objeto decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1a Região assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR TEMPORÁRIO. AERONÁUTICA. LIMITAÇÃO DE IDADE PARA PRORROGAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. ATO VINCULADO DA ADMINISTRAÇÃO. LEI Nº 4.375/1964. REGULARIDADE DO ATO DE LICENCIAMENTO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA 



    1. A Constituição Federal, em seu art. 142, § 3º, inc. X, deixa expresso que a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades. 



    2. O Supremo Tribunal Federal, julgamento do RE n. 600.885/RS, no regime de repercussão geral, entendeu que o art. 10 do Estatuto dos Militares era inconstitucional, no que remetia aos regulamentos respectivos a fixação de idade para ingressos nas Forças Singulares, tendo, porém, modulado seus efeitos para data específica, vale dizer, admitindo que nos concursos realizados até 31/12/2011 os candidatos que questionavam os limites mínimos de idade poderiam concorrer nos termos da decisão judicial respectiva. 



    3. No que se refere à permanência do militar temporário, estabelece a Lei nº 4.375/1964, em seu art. 5º: "A obrigação para com o Serviço Militar, em tempo de paz, começa no 1º dia de janeiro do ano em que o cidadão completar 18 (dezoito) anos de idade e subsistirá até 31 de dezembro do ano em que completar 45 (quarenta e cinco) anos". 



    4. Havendo critério etário para ingresso e para permanência no serviço militar, tanto para militares de carreira quanto para militares voluntários, o maior ou menor tempo de caserna dependerá da idade de ingresso em cada situação individual e, embora o licenciamento do militar não estável seja ato discricionário da Administração Militar, a hipótese tratada nos autos é de ato vinculado, por expressa disposição de lei e do edital do concurso, a cuja regência se vincula a autoridade militar. 



    5. Sem fixação de honorários a teor do art. 25 da Lei n. 12.016/2009.



    6. Apelação da impetrante não provida.



    5. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos 5º, incisos XXXIV; XXXV; XXXVI; 6º ; 7º, da Constituição Federal.



    6. Decido.



    7. Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    8. Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para reconsiderar a decisão publicada em 26.07.2024 e, com base no art. 13, V, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    9. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.  



    Brasília, 2 de agosto de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente